Tribunal: STF
Processo: Rcl 59491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Henrique Mota de Souza Fratelli, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Formiga/MG, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Por meio da decisão publicada em 03/05/2023, ao indeferir o pleito liminar, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:



    “Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).” 



    A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-Doc. 18).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente